Tribunal: CARF
Processo: 10680.905731/2018-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.905731/2018-22
ACÓRDÃO
1102-001.540 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CSN MINERAÇÃO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/12/2014 a 31/12/2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE.
INOVAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
O fato de a decisão recorrida ter apreciado se a Recorrente preenchia ou
não as condições para ter homologada a compensação pleiteada não se
caracteriza como inovação, pois tal análise é necessária para o correto
deslinde do mérito do caso.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OFERTADO. LIQUIDEZ E CERTEZA. PROVA. ÔNUS
DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a prova de que o crédito oferecido em Declaração
de Compensação reúne os atributos de liquidez e certeza.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade suscitada, vencida a Conselheira Cristiane Pires McNaughton, que a acolhia, e, no
mérito, por voto de qualidade, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do
Relator - vencidos os Conselheiros Fredy José Gomes de Albuquerque, Cristiane Pires McNaughton
e Gustavo Schneider Fossati, que davam parcial provimento ao recurso para admitir a amortização
fiscal do ágio “Big Jump” bem como a dedução do imposto pago em Portugal, no montante
informado no voto do Relator (R$ 96.122.936,60). Manifestou intenção de declarar voto o
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator

Fl. 1060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.540 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.905731/2018-22
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fenelon Moscoso de Almeida, Cristiane Pires McNaughton,
Gustavo Schneider Fossati e Fernando Beltcher da Silva.

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário manejado pelo contribuinte em epígrafe contra o
Acórdão n° 11.64.411, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Recife/PE.
Na origem, o contribuinte apresentou a Declaração de Compensação n°
24203.35623.090816.1.3.04-4103, mediante a qual intentou liquidar débito próprio fazendo uso
de crédito de sucedida, alusivo a pagamento efetuado a maior para a estimativa do Imposto sobre
a Renda da Pessoa Jurídica de dezembro de 2014, levantada com base em balanço/balancete de
suspensão/redução.
O valor recolhido alcançara R$ 33.415.517,11, enquanto a pessoa jurídica reclamou
o indébito no montante de R$ 29.285.148,25.
A autoridade fiscal prolatou Despacho Decisório denegando a pretensão, pois a
quantia paga fora integralmente utilizada na quitação daquela mesma estimativa mensal.
O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, das quais se
reproduzem alguns excertos, no que necessários à compreensão dos fatos (grifos do original):
Referido crédito, utilizado nesta Declaração de Compensação analisado pelo
Despacho Decisório, no valor original de R$ 29.285.148,25, decorre da reapuração
do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL devido à revisão do cálculo dos Lucros
Auferidos no Exterior.
Na apuração original de 31/12/2014, foi apurado um lucro tributável da empresa
sediada no exterior, denominada Namisa International, no montante de R$
478.889.445,00. Para efeito de adição na base do IRPJ e da CSLL, foi aplicado 34%
sobre este valor, descontado o valor provisionado de imposto sobre a renda pago
no exterior, o que resultou no retorno do percentual de 34% à base, apurando-se
um total de R$ 201.134.586,00, o qual foi adicionado na apuração.
Com base nesse equivocado critério utilizado à época, foi adicionado na apuração
do IRPJ e da CSLL da Requerente um valor já “descontando” o imposto sobre a
renda pago no exterior.
No entanto, em revisão do critério anteriormente utilizado, a Requerente
verificou que este procedimento não estaria adequado para a tributação dos
Lucros Auferidos no Exterior, vez que o correto seria tributar o valor total do
resultado auferido pela empresa Namisa Internacional e efetuar a dedução do
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.540 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.905731/2018-22
3
imposto sobre a renda pago no exterior diretamente do IRPJ devido pela
Requerente.
Desta forma, ajustada a apuração do IRPJ e CSLL, a Requerente adicionou o
montante total do lucro tributável da Namisa Internacional, de R$
480.126.929,10, e deduziu o imposto sobre a renda pago no exterior, no
montante de R$ 106.059.163,53, direto do IRPJ devido em 12/2014, conforme
segue abaixo demonstrado:

Com efeito, como se pode verificar da apuração abaixo, a alteração no critério
gerou um pagamento a maior de IRPJ e um pagamento a menor de CSLL, com
relação a dezembro/2014:

Frise-se que o débito de CSLL, apurado após a referida revisão, foi compensado
com o crédito de IRPJ objeto do presente processo, conforme informado na
Declaração de Compensação no 24203.35623.090816.1.3.04-4103.
[...]
Importante descatar que os pagamentos de imposto sobre a renda acima
informados são demonstrados por meio de dois comprovantes, um no valor de €
38.894.008,36 (Doc. 4, citado), referente à Namisa Europe, e o outro no valor de
€ 2.185.378,00 (Doc. 5, citado), referente à Namisa Handel.
O primeiro pagamento (€ 38.894.008,36) pode ser visualizado na tabela acima
representado pelo valor de € 26.860.486,39, visto que foi utilizado o valor
limitado a esta quantia. Com relação ao segundo pagamento (€ 2.185.378,00),
este se refere à soma das quantias de € 125,00, € 125,00, € 125,00, € 1.062,00, €
1.462.135,86, € 720.557,14 e € 1.248,00.
[...]
Dessa forma, foram retificadas as informações contábeis e fiscais da Escrituração
Contábil Fiscal – ECF e apresentada DCTF retificadora, de forma a informar débito
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.540 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.905731/2018-22
4
de IRPJ a pagar para o mês de dezembro/2014 no valor de R$ 6.107.862,09,
conforme documentos anexos aos autos (Docs. 9 e 10):
[...]
Além disso, verifica-se que a demonstração da abertura da apuração do valor
devido do IRPJ com relação ao mês de 12/2014, que resultou no montante a
pagar de R$ 6.107.862,09, encontra-se base também no balanço patrimonial
(Doc. 12).
[...]
Importante observar também que é “estranha” a posição da Fiscalização em
negar o crédito de IRPJ e, em contrapartida, aceitar a existência do débito de
CSLL, referentes ao período de apuração de 12/2014, sendo que ambos
decorreram da mesma revisão dos Lucros Auferidos no Exterior para fins de
apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL de dezembro/2014.
Com isso, não há razões fáticas ou jurídicas para a Fiscalização ter
desconsiderado a retificação, vez que a DCTF retificadora (29/01/2018) foi
transmitida anteriormente à emissão do Despacho Decisório (04/04/2018).
O julgador de primeira instância confirmou que o contribuinte apresentara DCTF
retificadora anteriormente à data de emissão do Despacho Decisório e, diante da inconsistência
verificada (alocação integral do valor recolhido ao débito em seu montante originalmente
confessado), resolveu baixar os autos em diligência, para atendimento aos seguintes quesitos:
1) informar a natureza da vinculação efetuada via FISCEL do valor total constante
do DARF;
2) informar sobre a admissibilidade da DCTF retificadora;
3)informar após essas verificações, se há saldo a ser restituído/compensado e em
que montante;
4) acrescentar outras informações e/ou documentos julgados relevantes para a
solução da lide, e
5) sendo o caso, cientificar o sujeito passivo para que, no prazo legal, possa aditar
sua defesa, restrita esta à matéria objeto da diligência.
A autoridade fiscal procedeu às verificações, as quais foram assim narradas no voto
condutor da decisão recorrida:
Realizada a diligência pela autoridade fiscal, foi esclarecido que as inconsistências
verificadas tiveram origem no fato de que no período entre as datas de
transmissão eletrônica da DCOMP em análise e a da conclusão da análise
automática do direito creditório, a contribuinte havia promovido a redução do
débito relativo ao IRPJ-estimativa do período de apuração de dezembro de 2014.
Verificou-se, ainda, que a retificação do débito foi retida para análise da Malha-
DCTF, tendo sido liberada sem análise em 13/12/2018 (fls. 816/817).
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.540 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.905731/2018-22
5
Tendo em vista as alegações apresentadas pela contribuinte em sua manifestação
de inconformidade no sentido de que as retificações que diminuíram o valor do
IRPJ decorreram de revisão da forma de tributação dos lucros auferidos no ano-
calendário de 2014 da empresa Namisa International, controlada direta (100% do
Capital Social) da empresa Nacional Minérios S.A. (sucedida), a autoridade fiscal
passou a analisar as alterações procedidas.
Foi constatado, então, que a contribuinte encontrava-se submetida à sistemática
de apuração do IRPJ/CSLL pelo regime de tributação do Lucro Real anual com
levantamento de balanço/balancete de redução/suspensão para a determinação
das estimativas mensais (fl. 825) e pela não aplicação dos efeitos das alterações
da legislação tributária instituídas pelos artigos 1o, 2o, 4o a 70 e 76 a 92 da Lei no
12.973/2014, conforme facultado em seus arts 75 e 96 e regulamentado pela IN
RFB no 1496/2014 (fls. 823/824).
Dessa forma, no ano-calendário de 2014 a Nacional Minérios S.A. (sucedida)
encontrava-se submetida ao Regime Tributário de Transição (RTT), devendo
considerar os métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007
para a apuração do Lucro Real.
A autoridade fiscal efetuou, então, a verificação das declarações ECF
Retificadora/Ativa, Demonstrativo de apuração - SPED FCONT e Dados Agregados
de ECD a fim de verificar a metodologia utilizada na tributação dos lucros
auferidos no exterior.
Após realizar a referida verificação e levando em conta os dispositivos da Lei no
9.249/1995 (arts. 25 a 27), art 16 da Lei no 9.430/1996 e art. 74 da MP no 2.158-
35/2001, regulamentados pela IN SRF no 213/2002, a autoridade fiscal fez as
seguintes observações acerca da tributação dos lucros auferidos no exterior pelas
empresas Namisa Handel (Áustria) e Namisa Europa (Ilha da Madeira, Portugal):
1) Para efeito de compensação do imposto de renda incidente no exterior sobre
os lucros computados no lucro real, o documento relativo ao recolhimento desse
tributo deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto;
2) Para efeito de compensação, considera-se imposto de renda pago no exterior o
tributo que incida sobre lucros, independentemente da denominação oficial
adotada e do fato de ser de competência de Unidade da Federação do país de
origem;
3) O tributo pago no exterior, a ser compensado, será convertido em reais
tomando-se por base a taxa de câmbio da moeda do país de origem, fixada para
venda pelo Banco Central do Brasil, correspondente à data do seu efetivo
pagamento;
4) O valor a ser compensado não poderá exceder:
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.540 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.905731/2018-22
6
4.1) O valor do imposto pago no exterior que houver sido incluído na
determinação do Lucro Real, nem
4.2) A diferença positiva entre os valores calculados sobre o Lucro Real com e sem
inclusão dos lucros auferidos no exterior.
Após análise dos documentos relativos ao direito à compensação do imposto
pago por Namisa Handel (Áustria, fls. 217/219) e Namisa Europa (Ilha da Madeira,
Portugal, fls. 214/215) trazidos aos autos pela interessada, foi verificado:
A) Divergência entre o valor informado no LALUR (Exclusão de R$474.466.189, 64)
e FCONT (Inclusão de R$3.132.362,43, demonstrativo de apuração FCONT, fls.
837/840);
B) Os documentos não atendem aos requisitos estabelecidos no §2o do art. 26 da
Lei no 9.249/1995 (reconhecimento pelo órgão arrecadador e Consulado da
Embaixada Brasileira na Áustria e Portugal);
C) Impossibilidade de verificação da data de referidos pagamentos e se os
mesmos referem-se a tributos incidentes sobre lucros, conforme reprodução
abaixo:
[...]
D) Inconsistência entre os valores informados a título de tributo pago (Namisa
Portugal: 38.894.008,36 Euros, fls. 214/215; Namisa Áustria: 2.185.424,91 Euros,
fls. 217/219) com os valores informados no demonstrativo financeiro consolidado
da controladora Namisa International Minerios (28.958.446 Euros, fls. 210/212);
E) Ausência de identificação e assinatura do responsável pela elaboração do
demonstrativo financeiro consolidado da controlada Namisa International
Minérios, conforme art. 39 do Decreto-lei no 5.844/1943 (fls. 210/212), e F) No
cálculo do IRPJ-Estimativa de dezembro de 2014 (fls. 884/885), o valor informado
a título de Imposto pago no exterior sobre lucros (R$106.059.163,53) extrapola o
valor do limite do imposto pago no exterior passível de compensação
(R$93.448.902,02).
Diante de tais inconsistências, a autoridade fiscal refez o cálculo do IRPJ-
Estimativa Mensal de dezembro de 2014 (fls. 884/885) e IRPJ-Ajuste anual (fls.
909/910), tendo elaborado o demonstrativo constante à fl. 921, tendo sido
apurado um valor de R$258.884.059,30 de IRPJ a pagar.
Regularmente notificada das conclusões a que chegou a autoridade fiscal, o
contribuinte se insurgiu. O julgador de piso assim expressa a manifestação da pessoa jurídica em
diligência:
Inicia afirmando haver dois requisitos previstos pela legislação referente à
dedução de imposto sobre lucros pagos no exterior: que o documento relativo ao
imposto sobre a renda pago no exterior seja reconhecido pelo respectivo órgão
arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.540 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.905731/2018-22
7
o imposto ou, no caso de país signatário da Convenção sobre a Eliminação da
Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, a substituição do
reconhecimento pela Embaixada Brasileira pela "Apostila", e o limite do valor a
ser deduzido do IRPJ, o qual corresponderia ao valor pago no exterior e à
diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro real com e sem a
inclusão dos referidos lucros. Em seguida transcreve trechos da IN RFB no
1520/2014.
Afirma haver cumprido com ambos os requisitos. Especificamente em relação ao
"Documento Arrecadador Estrangeiro", alega que os pagamentos efetuados no
exterior estariam comprovados por meio de dois documentos: um no valor de
dois milhões cento e oitenta e cinco mil e trezentos e setenta e oito Euros (fls.
216/219) pago em 15/02/2016 relativo à Namisa Handel , e outro no valor de
trinta e oito milhões, oitocentos e noventa e quatro mil e oito Euros e trinta e seis
centavos (fls. 213/215), referente à Namisa Europe de Portugal, o qual teria
cumprido os requisitos contidos nos artigos 3o a 6o da Convenção sobre a
Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros
(promulgada pelo Decreto no 8.660/2016) prevista no artigo 25, §5o - A da IN RFB
1520/2014.
Conclui que os documentos portugueses teriam valor no Brasil
independentemente da autenticação da Embaixada Brasileira, bastando que
estejam "apostilhados" em Portugal.
Quanto ao imposto sobre lucros referente à Namisa Handel da Áustria, o
documento de fls. 216/219 havia atendido ao disposto no artigo 25, §5o da IN RFB
1520/2014, uma vez que havia sido devidamente reconhecido pelo respectivo
órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira.
Argumenta que os "limites do valor da dedução do imposto sobre lucros pagos no
exterior", seriam dois: o valor do imposto pago no exterior (R$132.538.532,15) e a
diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro real com e sem a
inclusão dos referidos lucros (segundo a fiscalização: R$120.031.732,27)." Como
havia deduzido o valor de R$106.059.163,53, o limite estabelecido pela legislação
teria sido respeitado.
Argui ainda que seria equivocada a afirmação da autoridade fiscal no sentido de
que o valor de R$93.448.902,02 corresponderia ao valor total dos pagamentos
efetuados pela contribuinte no exterior. Tal valor seria relativo a "despesa
contábil com imposto, demonstrado no Demonstrativo Financeiro (Doc. 3 da
Manifestação de Inconformidade - e-fls. 209/212), e não reflete o valor
efetivamente pago, pois dentro desse valor também são considerados os ajustes
de períodos anteriores e impostos diferidos. Assim, o valor de R$132.538.532,15
se refere ao imposto efetivamente pago, sendo certo que apenas foi utilizado o
valor de R$106.059.163,53 para fim de dedução."
Aduz que não mereceria prosperar o recálculo do IRPJ de dezembro/2014 feito
pela Autoridade Fiscal que apurou o imposto a pagar de R$258.884.059,30, "uma
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.540 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.905731/2018-22
8
vez que a Informação Fiscal em diligência não seria meio hábil a refazer o cálculo
de apuração do IRPJ e a respectiva cobrança da diferença do imposto sobre a
renda a pagar para o referido mês." E que ainda que fosse possível, esclarece que
a suposta divergência entre o valor informado no LALUR (Exclusão de
R$474.466.189,64) e FCONT (Inclusão de R$3.132.362,43) se refere à amortização
fiscal do ágio da operação denominada "Big Jump" com sua exclusão nas bases do
IRPJ e CSLL, apresentando uma tabela a qual expressaria "a composição da
diferença entre FCONTxDIPJ."
Aquela turma julgadora considerou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, pois:
i)
não foi efetuado lançamento algum de IRPJ de dezembro de 2014 em sede
de diligência fiscal, mas mera verificação da certeza e da liquidez do crédito
vindicado pelo contribuinte;
ii)
a pessoa jurídica nada esclareceu ou apresentou no tocante ao referido ágio
“Big Jump”, objeto de amortização fiscal (exclusão da base de cálculo do
IRPJ);
iii)
os comprovantes trazidos aos autos não indicam a data dos pagamentos e a
natureza dos tributos pagos no exterior, ou seja, se de fato se referem a
imposto sobre a renda/lucros;
iv)
o valor de R$93.448.902,02 considerado pela autoridade fiscal como o valor
do limite para compensação do Imposto pago no exterior passível de
compensação corresponde ao somatório de 26.861.386 Euros pagos pela
controlada Namisa Europe (Ilha da Madeira, Portugal) e 2.097.059 Euros
pagos pela controlada Namisa Handel (Áustria) convertidos em Reais pela
taxa de câmbio para venda em 31/12/2014 (Euro/Real: 3,227) conforme
consolidação dos resultados auferidos no exterior constante do
demonstrativo financeiro apresentado pela interessada às fls. 210/212;
v)
uma tabela gerada pelo contribuinte, em linha com o referido
demonstrativo financeiro, também por ele apresentado, refutaria a alegação
da manifestante de que o valor a ser considerado de imposto pago no
exterior seria a soma dos valores de 38.894.008,36 e 2.185.378,00 Euros.
Irresignada, recorreu o contribuinte ao CARF no trintídio legal, suscitando,
preliminarmente, a nulidade do acórdão recorrido, por suposta inovação na motivação do não
reconhecimento do direito creditório postulado:
Assim, o motivo original da não homologação se limita à legitimidade ou não da
revisão da apuração adequada para a tributação dos Lucros Auferidos no Exterior
realizada pela Recorrente, o que justificou a retificação da DCTF de 12/2014.
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.540 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.905731/2018-22
9
Contudo, o Acórdão recorrido entendeu por manter a não homologação, dentre
outros motivos, em razão de ter a Fiscalização, no curso da diligência determinada
pela DRJ, efetivado a reapuração do IRPJ de 12/2014 da Recorrente, diante de
suposta divergência entre o FCONT e a DIPJ, do ano-calendário de 2014.
[...]
Ao invés de anular o Despacho Decisório, por erro de fundamentação, a DRJ
trouxe nova fundamentação ao motivo da glosa, o que não é possível em sede de
julgamento.
Ora, não se admite a inovação dos critérios jurídicos adotados quando do
Despacho Decisório, dado que a Autoridade Julgadora não tem competência para
isso. Ao modificar os fundamentos da cobrança por conta própria, a Decisão de 1a
Instância Administrativa emitiu novo lançamento, o que lhe é vedado diretamente
pelo art. 15 do Decreto n° 70.235/72.
No mérito, rememora os argumentos da manifestação de inconformidade no que
toca à tributação em bases universais, afirma não merecer prosperar o recálculo do IRPJ de
dezembro de 2014 efetuado pela Fiscalização, diz restarem cumpridos os requisitos para dedução
do imposto pago no exterior e controverte a ausência de data e de indicação do correspondente
tributo recolhido no estrangeiro (trazendo novos documentos de instrução).
Requer que seja declarado nulo o acórdão de primeira instância e, caso seja
superada a preliminar, que seja reformada aquela decisão, para que se reconheça integralmente o
direito creditório e homologada a compensação.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Preliminar de nulidade da decisão recorrida
A Recorrente suscita a nulidade do acórdão de primeira instância por suposta
inovação no critério jurídico.
O Despacho Decisório foi proferido eletronicamente, embasando-se nos dados
disponíveis na DCTF ativa - que não era, à época, a retificadora, pois esta encontrava-se retida
para averiguações, já que o contribuinte nela reduzira consideravelmente o valor de tributos
outrora confessados.
Em Manifestação de Inconformidade, o contribuinte informou que apresentara a
DCTF retificadora previamente à emissão do ato da autoridade fiscal.
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.540 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.905731/2018-22
10
A par desta circunstância, o julgador de piso poderia adotar duas providências
igualmente válidas: determinar que a autoridade fiscal proferisse nova decisão; ou converter o
julgamento em diligência, para pronunciamento da mesma autoridade quanto ao crédito
postulado, abrindo-se espaço para contrarrazões. Adotou-se, sem qualquer prejuízo ao
contribuinte, a segunda medida.
Em diligência, a autoridade fazendária, cumprindo seu mister, enveredou, pela
primeira vez, nos mais variados aspectos da apuração da estimativa de IRPJ de dezembro de 2014.
Ciente do que averiguado em profundidade pela autoridade fiscal, e levando em
conta o que argumentado pela pessoa jurídica em derradeira ocasião (complementando, com isso,
a Manifestação de Inconformidade), o colegiado de primeira instância concluiu por não dar razão
ao contribuinte.
Retomado o histórico, digo que são nulos somente os atos e termos lavrados por
autoridade incompetente, bem como os despachos e decisões proferidos com preterição do
direito de defesa, nos termos do artigo 59 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, hipóteses
não reveladas ou presentes na decisão de piso.
Verifica-se, também, que o acórdão recorrido cumpre integralmente o disposto no
art. 31 do Decreto n° 70.235, de 1972, sendo claro e objetivo quanto ao não acolhimento da
defesa formulada pela Recorrente e ora devolvida ao CARF.
Ao julgador é garantida, com base nos elementos que instruem os autos, sua livre
convicção (art. 29 do Decreto n° 70.235, de 1972).
Ademais, o art. 146 do Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 25 de outubro
de 1966) é endereçado à hipótese de lançamento de ofício, sendo incontroverso que estes autos
tratam de Declaração de Compensação apresentada pelo contribuinte.
Nessa senda, o crédito ofertado deve reunir os indispensáveis atributos de certeza e
liquidez, nos termos do art. 170 do CTN.
E o ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do direito pleiteado, é do autor
do feito, como assim rezam o art. 36 da Lei n.o 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e o inciso I do art.
373 do Código de Processo Civil (Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015).
No caso, afastou-se o óbice contido no Despacho Decisório e mergulhou-se na
busca pela verdade material, necessária à aferição dos requisitos de liquidez e certeza do crédito
requisitado, não se vislumbrando qualquer inovação, preterição de direito de defesa ou supressão
de instância.
Ilustro com precedente, do qual reproduzo a ementa e os correspondentes
fundamentos do voto condutor (Acórdão n° 1201-005.737, relatoria do Conselheiro Jeferson
Teodorovicz):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.540 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.905731/2018-22
11
Ano-calendário: 2000
NULIDADE.
ALTERAÇÃO
DO
CRITÉRIO
JURÍDICO
DO
JULGAMENTO.
INOCORRÊNCIA.
O fato de a decisão recorrida ter apreciado se a Recorrente preenchia ou não as
condições para ter homologada a compensação pleiteada não se caracteriza como
inovação, pois tal análise é necessária para o correto deslinde do mérito do caso.
[...]
Voto
[...]
A Recorrente alega preliminarmente a nulidade do acórdão recorrido, pois a DRJ
teria inovado na análise do mérito da PER/DCDOMP.
Contudo, razão não lhe assiste. Com efeito, trata-se exatamente do pedido
formulado na manifestação de conformidade, que se ultrapasse a análise
formalística realizada pela DRF para que se contemplasse o mérito em
atendimento à verdade material, o que procedeu a DRJ com base nos
documentos juntados ao processo:
[...]
Nesse aspecto, não vislumbro a nulidade suscitada, pois não poderia a DRJ
simplesmente homologar o crédito pleiteado sem analisar sua liquidez e certeza,
nos termos da legislação de regência.
Adoto, também, como razões de decidir, os fundamentos lançados pelo Ilustre
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque em brilhante voto proferido no Acórdão n° 1201-
006.290:
Não há inovação alguma! Trata-se, apenas, da fundamentação para reconhecer a
inexistência de liquidez e certeza do crédito, tarefa que há de ser feita em todas
as instâncias, inclusive, pelo próprio CARF.
Pelo que se depreende da narrativa da recorrente, qualquer que fosse o
fundamento da DRJ além do que tratado no despacho decisório para declarar a
ausência de liquidez e certeza do crédito vindicado seria inovação e, portanto,
suposta supressão de instância.
Penso tratar-se de equívoco interpretativo, porquanto tal medida só se justifica
nas hipóteses de análise de defesas de auto de infração, em que os fundamentos
havidos pela administração tributária na atuação não podem ser recompostos
pelo julgador. Não é isso que aconteceu no caso presente. Tem-se aqui um pedido
do contribuinte, negado pela administração tributária por premissa jurídica,
devidamente afastada pela DRJ, que constatou, porém, que faltariam elementos
de prova para a comprovação dos créditos.
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.540 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.905731/2018-22
12
Se inexiste liquidez e certeza, torna-se impossível ao julgador conceder o direito
creditório, portanto, não vislumbro qualquer nulidade, até porque o ônus de
demonstrar tais requisitos é do interessado, durante todo processo,
independente de outros fundamentos utilizados pela autoridade administrativa
quando da análise do pedido.
É dizer: a exigência de apreciação da liquidez e certeza do crédito é condição do
reconhecimento do pedido, em todas as instâncias processuais. Inexistindo
demonstração dos requisitos, a denegação é uma consequência natural, sob pena
de mácula à norma geral do CTN.
Lanço mão de outros precedentes:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. ACÓRDÃO DA DRJ. INOVAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS.
Não caracteriza inovação de fundamento capaz de tornar inválido o acórdão da
DRJ a referência feita a fatos e circunstâncias trazidos originalmente na
manifestação de inconformidade. [Acórdão n° 1301-004.659, relatoria do
Conselheiro Roberto Silva Júnior]

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE INOVAÇÃO DO
FUNDAMENTO JURÍDICO.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa pela suposta inovação do critério
jurídico para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. [Acórdão n° 1003-
003.723, relatoria da Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça]

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/09/2003
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO
DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua certeza e
liquidez, sem o que não pode ser restituído, ressarcido ou utilizado em
compensação. Faltando aos autos o conjunto probatório que permita a verificação
da existência de pagamento indevido ou a maior frente à legislação tributária, o
direito creditório não pode ser admitido.
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.540 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.905731/2018-22
13
Segundo o sistema de distribuição da carga probatória adotado pelo Processo
Administrativo Federal, Processo Administrativo Fiscal e o Código de Processo
Civil, cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
[...]
DESPACHO DECISÓRIO. DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. NULIDADE. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO
No âmbito do processo administrativo fiscal, não configura cerceamento do
direito de defesa a decisão de Delegacia de Julgamento que enfrenta todas as
matérias
suscitadas
em
impugnação,
mormente,
quando
apresenta
fundamentação adequada e suficiente para declarar a improcedência do pleito
formulado pela contribuinte.
Não há que se falar em nulidade de despacho decisório ou de decisão de DRJ
quando as razões para o indeferimento do pedido encontram-se descritas e
fundamentadas nos atos processuais.
Não caracteriza alteração de critério jurídico a decisão de 1a instância que não
reconhece o direito creditório sob o fundamento de ausência de comprovação de
pagamento indevido ou a maior, no tocante ao inconformismo do contribuinte
em face de despacho decisório eletrônico que não localizou crédito disponível
para extinguir débito por compensação. Ambos despachos assentam-se no
mesmo fundamento: a não comprovação de existência de crédito. [Acórdão n°
3201-004.689, relatoria do Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza]
Por tais razões, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
Mérito
Nacional Minérios S/A (“NAMISA”), que veio a ser sucedida por CSN MINERAÇÃO
S/A, confessou, inicialmente, dever R$ 41.108.448,43 em estimativa de IRPJ de dezembro de 2014,
liquidados mediante dois recolhimentos, totalizando R$ 36.130.834,02 (fls. 233/4) 1 , e
compensações (R$ 4.977.614,41).
Sustenta a Recorrente que o valor do IRPJ a pagar seria de apenas R$ 6.107.862,09,
pleiteando direito creditório de R$ 29.285.148,25.
O valor da estimativa a pagar está refletido no Registro N620 da Escrituração
Contábil Fiscal (ECF) do período (fl. 247).
Duas controvérsias perduram: atendimento, ou não, dos critérios para a
dedutibilidade do imposto pago no exterior; e ágio “Big Jump”.
“Big Jump”

1 R$ 33.415.517,11 (em 30 de janeiro de 2015, data do vencimento) e R$ 2.715.316,91 em atraso, acompanhados de
multa e juros de mora.
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.540 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.905731/2018-22
14
Começando pelo fim, é de se dizer que a Recorrente trouxe na Manifestação de
Inconformidade memória de cálculo de fls. 781/2, onde informou que levara a ajuste fiscal a
amortização do referido ágio, totalizando, no ano de 2014, R$ 477.598.552,10 em exclusão do
lucro líquido (“Ágio Big Jump – Não amortizado contabilmente”).
A Recorrente, apesar de alertada pelo colegiado de piso, nada esclarece acerca do
tal ágio. Então, fazendo-lhe as vezes, assinalo que a mesma reivindicou saldo negativo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do ano-calendário 2014 levantado pela NAMISA, no bojo
do processo administrativo n° 10680.926993/2018-21.
Este colegiado se debruçou sobre o Recurso Voluntário alimentado naqueles autos,
decidindo, por unanimidade de votos, por negar-lhe provimento (Acórdão n° 1102-001.519).
Isso porque o correspondente crédito pleiteado era completamente inexistente, já
que lastreado em meras expectativas, suposições, condicionado a duvidosos eventos futuros.
Resgatando daqueles autos, em síntese, o histórico do ágio “Big Jump”, tem-se que:
- CSN (holding do grupo da qual faz parte a Recorrente) detinha 99,99% das ações
da NAMISA;
- em dezembro de 2008, CSN comunicou ao mercado que celebrara acordo de
alienação de 40% das ações da NAMISA a investidores japoneses e coreanos, ao preço de R$ 7,4
bilhões;
- criou-se, no Brasil, a BIG JUMP ENERGY PARTICIPAÇÕES S.A, que recebeu aporte
de capital daqueles investidores estrangeiros (R$ 7,4 bilhões);
- ato contínuo, BIG JUMP subscreveu e integralizou novas ações na NAMISA, em
montante ligeiramente inferior ao recebido do exterior (R$ 7,3 bilhões), com ágio de R$ 4,1
bilhões;
- a diferença entre o recebido dos investidores estrangeiros e o aumento de capital
na NAMISA foi entregue diretamente à CSN, a título de formal aquisição de 0,7907% do capital da
NAMISA;
- a capitalizada NAMISA repassou integralmente o valor recebido da BIG JUMP para
a CSN, sob o rótulo de adiantamento por futuras remessas de minério de ferro; e
- NAMISA incorporou a BIG JUMP, passando a amortizar o ágio (2009 a 2014).
A Fiscalização, ao se deparar com tais eventos, atribuiu-lhes a pecha de fraude, pois
as partes buscaram sonegar o ganho de capital experimentado pela CSN na alienação de ações e
amortizar indevidamente ágio na NAMISA, efetivamente suportado por investidores estrangeiros.
Assim, CSN e NAMISA/CSN MINÉRIOS foram autuadas e instauraram os
correspondentes contenciosos administrativos.
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.540 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.905731/2018-22
15
A autuação sofrida pela CSN restou definitivamente mantida na via administrativa.
Colaciono ementa e excertos do voto condutor do respectivo Acórdão n° 1401-001.239:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2008
NEGÓCIO JURÍDICO INDIRETO. INOPONIBILIDADE AO FISCO.
O fato de ser um negócio jurídico indireto não traz a consequência direta de
tornar eficaz o procedimento da interessada, pois essa figura não é oponível ao
fisco quando visar apenas a mera economia de tributos. No caso concreto, houve
fraude à lei do imposto de renda que comanda a tributação do ganho de capital
na alienação de ações através da utilização de norma de cobertura. O negócio
jurídico indireto se deu através de compra e venda de ações mascarada a partir de
um aumento de capital não vivenciado.
[...]
Voto
[...]
Ora, não havendo obrigação de devolver os valores que recebeu, em um acerto
final de contas só corrobora a tese aqui defendida até então de que se traveste
um desconto obtido na venda da participação acionária sob a forma de
abatimento de uma dívida que na verdade não existe. Portanto, não havendo
obrigação de ao final devolver nada, não há mesmo que se falar em passivo; e,
não havendo passivo, não há adiantamentos, e o resultado final das operações é
a titularidade definitiva dos recursos pela CSN em decorrência da alienação dos
40% das ações da NAMISA a BIG JUMP, e com a obtenção de ganho de capital.
A discussão acerca da (in)dedutibilidade do ágio amortizado pela NAMISA encontra-
se em fase avançada no contencioso. Foram duas autuações, uma para os anos 2009 a 2011, e
outra para os anos 2013 e 2014. Colaciono, nessa ordem, as ementas dos acórdãos proferidos pela
1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais nos processos 19515.723053/2012-72 e
10600.720070/2018-18 (9101-002.592 e 9101-006.897), cujos recursos foram julgados em
desfavor do contribuinte:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
PREMISSA. INSTITUTO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO.
O conceito do ágio é disciplinado pelo art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de
27/12/1977 e os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997, e trata-se de
instituto jurídico-tributário, premissa para a sua análise sob uma perspectiva
histórica e sistêmica.
APROVEITAMENTO DO ÁGIO. INVESTIDORA E INVESTIDA. EVENTOS. SEPARAÇÃO.
UNIÃO.
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.540 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.905731/2018-22
16
São dois os eventos em que a investidora pode se aproveitar do ágio
contabilizado: (1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao
alienar a participação da pessoa jurídica adquirida com ágio; (2) a investidora e a
investida transformam-se em uma só universalidade (em eventos de cisão,
transformação e fusão).
DESPESAS. AMORTIZAÇÃO. ÁGIO.
A amortização, a qual se submete o ágio para o seu aproveitamento, constitui-se
em espécie de gênero despesa, e, naturalmente, encontra-se submetida ao
regramento geral das despesas disposto no art. 299 do RIR/99, submetendo-se
aos testes de necessidade, usualidade e normalidade.
DESPESAS. FATOS ESPONTÂNEOS.
Não há norma de despesa que recepcione uma situação criada artificialmente. As
despesas devem decorrer de operações necessárias, normais, usuais da pessoa
jurídica. Não há como estender os atributos de normalidade, ou usualidade, para
despesas derivadas de operações atípicas, não consentâneas com uma regular
operação econômica e financeira da pessoa jurídica.
CONDIÇÕES PARA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. TESTES DE VERIFICAÇÃO.
A cognição para verificar se a amortização do ágio passa por verificar, primeiro, se
os fatos se amoldam à hipótese de incidência dos arts. 385 e 386 do RIR/99,
segundo, se requisitos de ordem formal estabelecidos encontram-se atendidos,
como arquivamento da demonstração de rentabilidade futura do investimento e
efetivo pagamento na aquisição, e, terceiro, se as condições do negócio
atenderam os padrões normais de mercado, com atuação de agentes
independentes e reorganizações societárias com substância econômica.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. INVESTIDOR E INVESTIDA.
MESMA UNIVERSALIDADE.
Os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997 se dirigem às pessoas jurídicas (1)
real sociedade investidora, aquela que efetivamente acreditou na mais valia do
investimento, fez os estudos de rentabilidade futura, decidiu pela aquisição e
desembolsou originariamente os recursos, e (2) pessoa jurídica investida. Deve-se
consumar a confusão de patrimônio entre essas duas pessoas jurídicas, ou seja, o
lucro e o investimento que lhe deu causa passam a se comunicar diretamente.
Compartilhando do mesmo patrimônio a controladora e a controlada ou coligada,
consolida-se cenário no qual os lucros auferidos pelo investimento passam a ser
tributados precisamente pela pessoa jurídica que adquiriu o ativo com mais valia
(ágio). Enfim, toma-se o momento em que o contribuinte aproveita-se da
amortização do ágio, mediante ajustes na escrituração contábil e no LALUR, para
se aperfeiçoar o lançamento fiscal com base no regime de tributação aplicável ao
caso e estabelecer o termo inicial para contagem do prazo decadencial.
CSLL. DECORRÊNCIA.
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.540 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.905731/2018-22
17
Aplica-se à CSLL o decidido no IRPJ, vez que compartilham o mesmo suporte fático
e matéria tributável.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014
ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. CONTEXTO DE OPERAÇÃO PARA OCULTAR OPERAÇÃO
DE GANHO DE CAPITAL. EFEMERIDADE DO TRÂNSITO DE RECURSOS.
INCORPORAÇÃO.
EFEITOS
TRIBUTÁRIOS DIVERSOS.
IMPOSSIBILIDADE DE
DEDUÇÃO DO ÁGIO AMORTIZADO.
O uso de empresa de passagem capitalizada por investidores estrangeiros para
aquisição de investimento com ágio, no Brasil, por si só, a amortização desse ágio.
Demonstrado, contudo, que todas as negociações foram realizadas e que a
transferência dos recursos das empresas no exterior poderia ter se dado
diretamente à investida, tendo somente transitado efemeramente pelas contas
da “empresa veículo” - e sem qualquer demonstração de qualquer restrição
regulatória ou necessidade de sua interposição - de modo a viabilizar uma
artificial confusão patrimonial entre investida e a aparente investidora, o
aproveitamento tributário do ágio não é válido, mormente quando a utilização da
“empresa veículo” e a formação do ágio se deram em típica operação com o
intuito de ocultar o ganho de capital do alienante na participação societária
adquirida.
Portanto, completamente descabida a pretensão da Recorrente de se valer do ágio
“Big Jump” no levantamento de indébito neste processo, devendo prevalecer a base de cálculo do
IRPJ apurada pela autoridade fiscal em diligência, R$ 1.759.976.743,59 (fl. 921), sendo razão
bastante para se negar provimento do Recurso Voluntário, pois ainda que o imposto tido pela
Recorrente como recolhido no exterior prevaleça, projetar-se-ia IRPJ a pagar em valor superior aos
recolhimentos/compensações efetuados pela NAMISA:
Base de cálculo
1.759.976.743,59
Alíquota de 15%
263.996.511,54
Adicional
175.973.674,36
IRPJ devido
439.970.185,90
(-) Incentivos fiscais
(11.311.879,02)
(-) Imposto devido em meses anteriores
(168.763.418,89)
(-) Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
(1.010.828,69)
(-) Imposto pago no exterior sobre lucros
(106.059.163,53)
IRPJ a pagar
152.824.895,77
(-) IRPJ pago/compensado [estimativa dez/2012]
(41.108.448,43)
Saldo devedor
111.716.447,34
Imposto pago no exterior
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.540 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.905731/2018-22
18
As pessoas jurídicas estabelecidas no exterior são a controlada direta NAMISA
INTERNATIONAL (Espanha) e as controladas indiretas NAMISA HANDEL (Áustria) e NAMISA
EUROPE (Portugal).
Há um demonstrativo de consolidação na controlada direta alimentado nos autos às
fls. 210 a 212, no qual é anotado que: o resultado positivo a tributar no Brasil alcançaria
R$ 480.126.929; e o imposto pago no exterior somaria € 28.958.446, equivalentes a R$
93.448.904, dada a taxa de conversão da moeda estrangeira em 31 de dezembro de 2014 (3,227).
A autoridade fiscal questionou a validade do tal demonstrativo, pois não restara
identificado o autor, bem como não veio por este assinado. Tais supostas deficiências não foram
incorporadas na decisão recorrida, a qual se limitou ao seguinte (grifos nossos):
No entanto, ainda que os comprovantes [do imposto pago no exterior] estejam
dispensados do reconhecimento do Consulado da Embaixada Brasileira, é
imperioso que se possa verificar a data dos referidos pagamentos e se os
mesmos referem-se a tributos incidentes sobre lucros, o que não ocorreu no
presente caso.
A dúvida quanto às datas e à natureza do tributo recolhido em Portugal foi
esclarecida pela Recorrente nesses termos:
Ainda, não procede a alegação do Acórdão recorrido de que não é possível
verificar a data do referido pagamento e a que tributo este se refere.
Para pôr fim a este questionamento, a Recorrente requereu a emissão de
Certificado de Recolhimento junto ao órgão fazendário português (Doc. 9), da
qual fica comprovado que o pagamento, realizado parte em 26/03/2014 (€
1.000,00, a título de antecipação) e parte em 20/07/2016, somando-se €
38.894.008,36, refere-se ao IRC (Imposto sobre o Rendimento de Pessoas
Coletivas) do exercício de 2014, conforme abaixo colacionado:
No que toca ao imposto pago em Portugal, os documentos que instruem o recurso
dão lastro à alegação do contribuinte com ressalvas, pois, dos € 38.894.008,36 de tributo sobre o
lucro/renda recolhidos em atraso em 20 de julho de 2016, poderia ser considerado apenas o valor
principal (€ 37.095.254,00), excluindo-se, portanto, os “juros moratórios” e os “juros
compensatórios” (fls. 1053/4).
As cotações oficiais do euro para venda nas datas dos efetivos recolhimentos
(26/03/2014 e 20/07/2016) foram, respectivamente, de R$ 3,1874 e R$ 3,57862.
Assim, em atenção ao que reza o § 3o do art. 26 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro
de 1995, os recolhimentos perfizeram R$ 3.187,40 e R$ 132.749.075,96, ou seja, R$
132.752.263,36 no total.

2 Fonte: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/historicocotacoes. Consulta efetuada em 1o de novembro de
2024.
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.540 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.905731/2018-22
19
Tomando por base demonstrativo apresentado pelo contribuinte (fl. 210), a
autoridade fiscal entendeu que poderiam ser deduzidos apenas R$ 93.448.904, resultantes da
soma entre R$ 86.681.694,00 e R$ 6.767.210,00 (imposto devido em Portugal e na Áustria pelas
controladas indiretas).
Ocorre que, no que toca à controlada indireta portuguesa, a dedução pretendida se
limitou ao imposto lá devido, 26.861.386 de euros (fl. 972 e 998), equivalentes a R$
96.122.936,60, ao invés dos R$ 86.681.694,00 dispostos à fl. 210, dada a adoção da correta
cotação (fl. 19 _ R$ 3,5786), marginalmente contaminada pela vigente quando do pagamento da
antecipação de € 1.000,00.
Já o imposto pago na Áustria não merece a mesma sorte. Isso porque a Recorrente
apenas se socorre do inconteste fato de que o documento foi reconhecido pelo órgão arrecadador
e pelo Consulado da Embaixada brasileira (fls. 217-9), mas não resolve a ausência de identificação
do tributo e da data do(s) pagamento(s). Ademais, tudo está em língua estrangeira, sendo certo
que em tais circunstâncias o processo administrativo fiscal deve ser alimentado de documentação
emitida em vernáculo pátrio, tramitada, no caso concreto, por via diplomática, ou pela autoridade
central, ou firmada por tradutor juramentado (arts. 15 e 192 do Código de Processo Civil).
Em resumo, dado o que discutido e fundamentado ao longo do contencioso, ainda
que este relator admita a dedução dos R$ 96.122.936,60 pagos em Portugal, o resultado é, como
visto alhures, desfavorável à Recorrente:
Base de cálculo
1.759.976.743,59
Alíquota de 15%
263.996.511,54
Adicional
175.973.674,36
IRPJ devido
439.970.185,90
(-) Incentivos fiscais
(11.311.879,02)
(-) Imposto devido em meses anteriores
(168.763.418,89)
(-) Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
(1.010.828,69)
(-) Imposto pago no exterior sobre lucros
(96.122.936,60)
IRPJ a pagar
162.761.122,70
(-) IRPJ pago/compensado [estimativa dez/2012]
(41.108.448,43)
Saldo devedor
121.652.674,27
Dispositivo
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, nego
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.540 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.905731/2018-22
20

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque.
Apesar do bem fundamentado voto do ilustre Conselheiro Relator, divirjo de seus
fundamentos quanto à análise do direito creditório relacionado à glosa do ágio BIG JUMP, pelas
razões que passo a expor na presente declaração de voto.
Importa registrar que o presente processo trata de direito creditório referente a
pagamento a maior relativo à estimativa do IRPJ, relacionada ao mês de dezembro de 2014, cujo
DARF correspondente a R$33.415.517,11.
O Despacho Decisório (fls. 790/791) originalmente deixou de reconhecer o crédito
pleiteado (R$29.285.148,25) por considerar que o DARF informado no PER/DCOMP estava
totalmente alocado a débito de mesmo valor.
A contribuinte consigna haver retificado sua ECF e DCTF, de forma que apurou valor
inferior de estimativa do IRPJ de dezembro/2014, relativo ao pagamento constante do DARF
informado no PER/DCOMP. Em razão de tais retificações, apurou novo valor de IRPJ e estimativa a
pagar naquele mês, razão pela qual foi gerado saldo credor de R$33.415.517,11, decorrente do
pagamento a maior.
Ao analisar a questão, a DRJ verificou que tal valor informado no DARF encontrava-
se totalmente alocado a débito do mesmo valor, tendo apresentado a seguinte tela de seus
sistemas internos, quando realizou a primeira análise de fls. 802/807 (da qual resultou a conversão
do julgamento em diligência):
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.540 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.905731/2018-22
21

Em razão da alocação do crédito a débito diverso, a DRJ entender ser necessário
converter o feito em diligência, a fim de esclarecer se de fato o crédito estaria vinculado a
pagamento específico, nos seguintes termos (fls. 806):
Diante da inconsistência verificada, considero que os dados disponíveis nos autos
não são suficientes para o deslinde da questão, razão pela qual proponho
encaminhar o processo para diligência por parte da DRF/Belo Horizonte/MG para:
1) informar a natureza da vinculação efetuada via FISCEL do valor total constante
do DARF ;
2) informar sobre a admissibilidade da DCTF retificadora;
3)informar após essas verificações, se há saldo a ser restituído/compensado e em
que montante;
4) acrescentar outras informações e/ou documentos julgados relevantes para a
solução da lide, e 5) sendo o caso, cientificar o sujeito passivo para que, no prazo
legal, possa aditar sua defesa, restrita esta à matéria objeto da diligência.
Nota-se que o objetivo da diligência era, tão somente, verificar a vinculação do
crédito a algum débito declarado pela contribuinte. Ocorre que unidade de origem da
administração tributária enverou em refazer todo o lançamento do IRPJ da contribuinte,
ingressando em despesas com amortização do ágio relacionado a transações de compras de
companhia diversa (Big Jump) para reformar os lançamentos fiscais da interessada e realizar glosa
de valores que sequer compõe a análise do presente processo.
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.540 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.905731/2018-22
22
E o que é pior: foi expressamente reconhecido que o crédito existia, porém,
negou-se sua utilização por fundamentos diversos do que efetivamente foi objeto da análise em
diligência!
Com efeito, o relatório de diligência de fls. 914/922 expressamente consignou que a
razão pela qual as retificações fiscais realizadas pela contribuinte não foram consideradas
anteriormente porque transmitidas em período de malha fiscal, informando que “as DCTF’s
Retificadoras
ND
100.2014.2017.1851735536,
de
14/08/2017
(cancelada)
e
ND
100.2014.2018.1861748302, de 29/12/2018 (ativa) foram admitidas, no entanto, foram retidas
pela Malha DCTF, não produzindo efeitos as informações retificadas durante o período em que
estiveram pendentes de análise, conforme estabelece o art. 11, § 4o, inciso I da IN RFB no 1.787,
de 07/02/2018”.
Mesmo assim, ao analisar o cruzamento de dados requestado, informou que:
3)
após essas verificações, informar se há saldo a ser
restituído/compensado e em que montante;
Em 13/12/2018 o débito de IRPJ-Estimativa (cód: 2362), P.A.: 12/2014, no
valor de R$ 6.107.862,09 foi liberado “sem análise” pela Malha Fiscal,
conforme Norma de Execução Conjunta Codac/Cofis no 1, de 08/08/2013.
Realizada a vinculação de referido débito aos pagamentos efetuados em
30/01/2015 (R$ 33.415.517,11) e 27/02/2015 (R$ 2.715.316,91), conforme
informado na DCTF (Retificadora/Ativa) ND 100.2014.2018.1861748302, de
29/12/2018, verificou-se a existência dos seguintes saldos credores
passíveis de restituição/compensação (fls. 811 e 812):

Vê-se que o direito creditório foi integralmente confirmado pela autoridade
diligenciante, inexistindo razões para sua denegação. Os fundamentos adicionais para a
denegação do crédito consiste nas seguintes informações indicadas no relatório fiscal:
4) acrescentar outras informações e/ou documentos julgados relevantes para a
solução da lide;
4.a) a não-homologação da DCOMP no 24203.35623.090816.1.3.04-4103 (fls. 790
a 798) relativa ao pagamento efetuado em 30/01/2015 decorre da
incomunicabilidade entre os sistemas PER/DCOMP e Malha DCTF;
4.b) nas alegações apresentadas pelo contribuinte na Manifestação de
Inconformidade
contra
a
não-homologação
da
DCOMP
no
24203.35623.090816.1.3.04-4103 (fls. 12 a 30) depreende-se a informação de que
crédito pleiteado pela recorrente (sucessora) decorre da revisão da forma de
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.540 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.905731/2018-22
23
tributação dos lucros auferidos no ano-calendário 2014 pela empresa NAMISA
INTERNATIONAL MINÉRIOS, S.I., sediada na Espanha, controlada direta (100% do
Capital Social) da empresa Nacional Minérios S.A, CNPJ: 08.446.702/0001-05
(sucedida);
4.c) no ano-calendário 2014, referida empresa encontrava-se submetida à
sistemática de apuração do IRPJ/CSLL pelo Lucro Real (Anual), optando pelo
levantamento de balanço/balancete de redução/suspensão para a determinação
das estimativas mensais(fl. 825) e pela não aplicação dos efeitos das alterações da
legislação tributária (arts. 1o e 2o e 4o a 70 e 76 a 92 da Lei no 12.973/2014),
conforme facultado nos arts. 75 e 96 de referida lei e regulamentado pela
Instrução Normativa RFB no 1469/2014 (fls. 823 e 824);
4.d) dessa forma, no ano-calendário 2014, a empresa Nacional Minérios S.A, CNPJ:
08.446.702/0001-05 (sucedida), encontrava-se submetida ao Regime Tributário
de Transição (RTT) instituído pelos artigos 15 e 16 da Lei no 11.941/09,
regulamentado pela IN RFB 1397, de 16/09/2013, devendo considerar, os
métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007 para a
apuração do Lucro Real;
4.e) com intuito de verificar a metodologia utilizada na tributação dos lucros
auferidos no exterior, efetuou-se a verificação das declarações ECF
Retificadora/Ativa, (3BD52C6128ADB0DB7BD5489E00326F9046759E66-0, data
transmissão: 29/07/2016), Demonstrativo de apuração – SPED FCONT,
transmitida
em
02/09/2016
e
Dados
Agregados
de
ECD
(82AB30CE0DA81283FBD7679419074EFBCE7205CF);
4.f) no quadro seguinte demonstra-se a apuração do IRPJ – Estimativa (código:
2362) de dezembro/2014 (fls. 884 e 885), ressaltando-se que as informações que
subsidiaram o cálculo de referida estimativa são as mesmas utilizadas no cálculo
do IRPJ – Ajuste (código: 2430), em consonância com a sistemática de apuração
do IRPJ adotada pelo contribuinte (fls. 826 a 836 e 855 a 865; 841 e 854):

Fl. 1082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.540 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.905731/2018-22
24

(1) Base de cálculo do imposto de renda determinada por meio de levantamento
de Balancete de suspensão/redução (fls. 854 a 865); (2) e (5) incluído o resultado
positivo do investimento Namisa International Minérios, sediada na Espanha
(conta referencial 3.01.01.05.01.06), avaliado pelo Método de Equivalência
Patrimonial, no montante de R$ 381.751.328,23 (fl. 827) na apuração do Lucro
Líquido (fl. 827) e posterior exclusão na apuração do Lucro Real (fl. 854); (3)
divergência entre o valor informado no Lalur (Exclusão de R$ 474.466.189,64) e
FCONT (Inclusão de R$ 3.132.362,43); (4) correspondente a 148.784.298 Euros,
convertidos em Reais pela taxa de câmbio, para venda, em 31/12/2014
(EURO/REAL:
3,227), conforme art. 25, § 1o, inciso I da Lei no 9.249, de 26/12/1995 e art. 74 da
MP 2.158-35, de 24/08/2001 (fls. 210 a 212); (6) na consolidação dos resultados
auferidos no exterior, o contribuinte informou a título de imposto pago o
montante de 28.958.446 Euros, sendo 2.097.059 Euros pagos por Namisa Handel
(Áustria) e 26.861.386 Euros pagos por Namisa Europa (Ilha da Madeira, Portugal),
fls. 210 a 212; (7) Anexo I – Demonstrativo IRPJ-Estimativas mensais X
antecipações (fls. 912 e 913).
4.g) no quadro seguinte tem-se, resumidamente, o valor do lançamento de ajuste
correspondente à diferença entre o Lucro Líquido apurado segundo critérios
definidos pela legislação societária e demais normas técnicas emitidas por órgãos
fiscalizadores e reguladores e o Lucro Líquido apurado pelos critérios fiscais
vigentes em 31/12/2007:
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.540 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.905731/2018-22
25

4.h) considerando os dispositivos da Lei no 9.249/1995 (arts. 25 a 27), 16 da Lei no
9.430/1996 e 74 da MP no 2.158-35/2001, regulamentados pela IN SRF no
213/2002 faz-se as seguintes observações relativas à tributação dos lucros
auferidos no exterior pelas empresas Namisa Handel (Áustria) e Namisa Europa
(Ilha da Madeira, Portugal):
- Para efeito de compensação do imposto de renda incidente, no exterior, sobre
os lucros computados no lucro real, o documento relativo a esse tributo deverá
ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto;
- Para efeito de compensação, considera-se imposto de renda pago no exterior, o
tributo que incida sobre lucros, independentemente da denominação oficial
adotada e do fato de ser de competência de Unidade da Federação do país de
origem - o tributo pago no exterior, a ser compensado, será convertido em reais
tomando-se por base a taxa de câmbio da moeda do país de origem, fixada para
venda pelo Banco Central do Brasil, correspondente à data de seu efetivo
pagamento;
- o valor a ser compensado não poderá exceder:
a) o valor do imposto pago no exterior que houver sido incluído na determinação
do Lucro Real, nem
b) a diferença positiva entre os valores calculados sobre o Lucro Real com e sem
inclusão dos lucros auferidos no exterior;
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.540 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.905731/2018-22
26

...
4.i) Finalmente, considerando as inconsistências relatadas, refaz-se o cálculo do
IRPJEstimativa Mensal de dezembro/2014 (fls.884 e 885) e IRPJ-Ajuste anual (fls.
909 a 910):

Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.540 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.905731/2018-22
27

A recorrente esclarece que o totalizador do importo a pagar no valor acima indicado
de R$258.884.059,30 deixou de levar em consideração a amortização fiscal do ágio relacionado à
operação societária "Big Jump", que permitia excluir tal despesa das bases do IRPJ e da CSLL.
Tais despesas foram sumariamente desconsideradas e glosadas, ou seja, através de
uma simples análise de direito creditório, pretendeu-se lançar tributos pela via reversa, sem
atentar à exigência do art. 142 do CTN, que exige o lançamento de ofício.
Concordo com a contribuinte quando alega que “o recálculo do IRPJ de
dezembro/2014 realizado pela Fiscalização, de forma a reapurar o imposto a pagar para R$
258.884.059,30, não merece prosperar, tendo em vista não ser a Informação Fiscal meio hábil a
refazer o cálculo de apuração do IRPJ e a respectiva cobrança da diferença do imposto sobre a
renda a pagar para o referido mês, bem como esclareceu que a suposta divergência se referia à
amortização fiscal do ágio da operação denominada “Big Jump”, com sua exclusão nas bases do
IRPJ e CSLL”.
Ao proceder dessa forma, permite-se ao Fisco reapurar os haveres da contribuinte
de forma indevida, levando-se, inclusive, a uma dupla tributação sobre o mesmo fato jurídico, uma
vez que a glosa do ágio está sendo duplamente cobrada, tanto no presente processo de crédito –
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.540 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.905731/2018-22
28
com impacto na formação do saldo negativo da parte – quanto no lançamento realizado
paralelamente.
Em processos de reivindicação de crédito, não é dado ao Fisco reapurar o IRPJ
estimativa de dezembro/2024 e igualmente promover a reapuração de todo o ajuste anual do
imposto, pois tal providência, repita-se, é afeta ao lançamento de tributos, a fim de evidenciar seu
regular pagamento.
Ao ingressar na análise do ágio Big Jump, faz-se necessário verificar toda a operação
societária, seus respectivos fundamentos e demais senões, tanto quanto qualquer despesa
dedutível. Entendo que não é matéria vinculada à presente análise, razão pela qual a glosa
realizada dessa despesa para reduzir o direito creditório é plenamente injustificável.
Adicionalmente, registro que acompanhei o relator quanto à concessão de direito
creditório de R$ 96.122.936,60 referente ao imposto pago em Portugal, uma vez
que a redução foi considerada indevida, ante a demonstração de liquidez e
certeza, tanto quanto o acompanhei na denegação dos créditos pagos na
Áustria, não sendo necessários esclarecimentos adicionais, pois estou de
acordo com os respectivos fundamentos indicados em seu voto.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário, para
reconhecer direito creditório relacionado (i) à indevida glosa da despesa de
amortização de ágio da operação societária Big Jump e (ii) aos créditos do
imposto pago em Portugal, no valor de R$ 96.122.936,60.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 1087
DF CARF MF
Original